Tribunal: CARF
Processo: 10850.904394/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.904394/2010-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.464 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
POSTIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES,
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
conferir a idoneidade da documentação anexada, confirme que as retenções foram, de fato,
efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os documentos contábeis (livros Razão/Diário) que
comprovem a tributação dos rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-063.090, da 2a Turma da
DRJ/cta que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente, a compensação
declarada através de PER/DCOMP n° 00272.78299.160207.1.3.02-0007.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), em síntese, a ora recorrente,
alegou que houve um erro material no preenchimento PER/DCOMP relativamente a algumas
fontes pagadoras quanto ao código de recolhimento 1708, quando o correto seria o código 8045
e, ainda, em ter informado o CNPJ da filial quando o correto teria sido o CNPJ da Matriz.
A DRJ deferiu parcialmente a MI, proferindo o seguinte acórdão:
Acórdão 06-063.090 - 2a Turma da DRJ/CTA
Processo 10850.903999/2011-54
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.904394/2010-08
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.464 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904394/2010-08

Interessado POSTIBA ADM. E PARTIC. , EMPREEND.CIAIS LTDA
CNPJ/CPF 64.874.050/0001-80
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de Apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
IRRF. DEDUTIBILIDADE.
Conforme súmula CARF no 80, a dedutibilidade do imposto retido está
condicionada à comprovação da tributação da correspondente receita.
Essencialmente, a DRJ alegou:
Conforme Demonstrativo de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF de fls. 62,
que foi elaborado com base em informações das DIRFs entregues pelas fontes pagadoras
de fls. 58/61, o montante das retenções na fonte é de R$ 73.006,15, que é superior que o
valor das retenções na fonte informado em PER/DCOMP 00272.78299.160207.1.3.02-
0007 de R$ 71.528,84.
Apesar da existência de R$ 73.006,15 de retenções na fonte, constata-se que a
interessada não tributou a totalidade das receitas correspondentes a essas retenções.
Conforme DIPJ/2007, fls. 68, linha 04 da Ficha 06 A, as receitas de prestação de serviço
oferecidas à tributação é de R$ 2.093.170,50, apesar das receitas auferidas de prestação
de serviço serem de R$ 3.340.752,54, conforme Demonstrativo de Imposto de Renda
Retido na Fonte. As receitas de prestação de serviço nesse demonstrativo estão
identificadas pelos códigos de receita: 1708, 6147 e 8045. O imposto de renda retido na
fonte correspondente a receitas de prestação de serviço é de R$ 51.164,90.
Entendeu como corretas as informações sobre as receitas financeiras. Entretanto,
com relação às receitas decorrentes da prestação de serviços, aplicou a “regra de três” para
concluir que o valor dedutível do IRF seria de R$32.057,70 (proporcional às receitas declaradas).
Cita a Súmula CARF 80 para justificar a glosa do IRF.
Assim, recalculou o saldo negativo de IRPJ como sendo de R$53.898,95 que foi o
valor reconhecido como crédito.
Cientificada em 19/07/2018 (fl. 111), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 20/08/2018 (fl. 114).
Nele a recorrente alega, em síntese, que não se sustenta a argumentação de que
todas as receitas não foram tributadas posto que elas foram oferecidas à tributação tendo havido
uma divergência entre regimes (caixa e competência) conforme assevera:
Em outras palavras, a Recorrente ofereceu as receitas para tributação no regime de
competência, todavia, algumas retenções foram efetuadas no ato do pagamento (regime
de caixa), com isso, diante da divergência de regimes, podemos concluir que determinada
receita pode ter sido oferecida a tributação em um exercício e a retenção ser efetuada
apenas no ano seguinte.
Sendo assim, o fato é que parte das receitas referentes às retenções efetuadas no
exercício do saldo negativo analisado, já foram oferecidas a tributação no ano anterior.
Culmina, requerendo:
1) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe,
reformando-se em parte o v. acórdão de fls., para o fim de que seja homologada a
declaração de compensação efetuada pela Recorrente, como medida da mais lídima
justiça;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.464 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904394/2010-08

2) Subsidiariamente, como já mencionado, todas as receitas foram oferecidas a
tributação (regime de caixa x competência), conforme documentos anexos aos autos,
todavia, na remota hipótese de Vossas Senhorias entenderem que tal fato não está
devidamente comprovado, o que só se admite a título de argumentação, com fulcro no
princípio da verdade material, requer seja convertido o julgamento em diligência, para o
fim de que a Receita Federal (DRF) apure as retenções e receitas auferidas pela
Recorrente, a fim de que seja constado se as mesmas foram efetivamente tributadas, como
mencionado nos autos em epígrafe;
3) REQUER seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista no
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional;
4) Por fim, a Recorrente protesta pela produção de todos os meios de prova que se
mostrarem necessárias no decorrer do processo administrativo, especialmente pela
juntada de documentos e a realização de diligências que se fizerem necessárias, nos
termos do art. 319, VI, do CPC c/c art. 35 da Lei 9.794/99.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, conforme mencionado pela DRJ, a Súmula CARF 80 dispõe:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O argumento da DRJ para homologar parcialmente a compensação declarada foi
que não houve a tributação de todas as receitas submetidas à retenção e, por isso, aplicou a regra
de três.
A meu ver, a recorrente deveria ter sido intimada a fazer prova do oferecimento à
tributação das receitas. Entretanto, isto não aconteceu.
Por seu lado, a recorrente afirma que pode ter ocorrido uma divergência
provocada por possível registro da receita pelo regime de competência e a retenção ter ocorrido
pelo regime de caixa. No entanto, não comprovou nos autos ter havido tal descasamento e seria
sua a obrigação da prova, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil – CPC (Lei
13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não obstante, em respeito ao Princípio da Verdade Material, segundo o qual as
provas devem ser aceitas em qualquer fase do processo o que ratifica o direito ao contraditório e
à ampla defesa, entendo que o processo deva ser convertido em diligência.
Portanto, converto o processo em diligência à Unidade de Origem para que esta,
intime a recorrente a apresentar a composição das receitas apropriadas, por exercício, assim
como os documentos contábeis (livros Razão/Diário), que comprovem inequivocamente a
tributação dos rendimentos.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.464 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904394/2010-08

Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre o direito (ou não) ao crédito
declarado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital